Tribunal: STF
Processo: ARE 1313299
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Marta Gazetta em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que entendeu serem descabidos, “para fins de contagem de tempo para aposentadoria especial, os períodos laborados nos cargos de ‘Diretor de Escola’ e ‘agente de desenvolvimento educacional’, uma vez que a investidura ocorreu de forma originária”.
    A recorrente alega violação às normas contidas nos artigos 37, II e V, e 40, § 5º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    Consigno, desde logo, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional e reafirmou sua jurisprudência ao julgar o RE 1.039.644/SC, Ministro Alexandre de Moraes, (Tema 965), em acórdão que está assim ementado (com meus grifos):
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA.
    1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição.
    2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.
    3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.”
    Para além disso, transcrevo fragmentos de votos proferidos por ocasião do julgamento Plenário da ADI 3.772/DF, Redator p/ acórdão Ministro Ricardo Lewandowski (com meus grifos):
    “O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI – (...) Para evitarmos que outras categorias eventualmente se beneficiem dessa aposentadoria especial, sobretudo porque o art. 40, § 5º, e o art. 201, § 8º, falam especificamente, taxativamente, de professores, e não de especialistas, encaminharia meu voto para dar uma interpretação conforme no sentido a que eu me referi.
    O SR. MINISTRO GILMAR MENDES (PRESIDENTE) – No sentido de deixar claro que seriam professores no exercício, também, da atividade de direção de unidade, de coordenação e assessoramento pedagógico. Portanto, Vossa Excelência propõe uma procedência parcial, dando uma interpretação conforme.” 
    “O SENHOR MINISTRO EROS GRAU: (...) 16. Daí parecer-me expressiva da mais autêntica prudência a proposta de que a ação seja julgada parcialmente procedente, para que se dê interpretação conforme ao preceito, proposta enunciada já pelos Ministros Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski. Afirme-se então que nenhuma pessoa estranha à função do magistério – isto é, que não seja professor – poderá gozar do benefício constitucional da aposentadoria especial. Mas dele gozará o professor, ainda que no desempenho de direção de unidade escolar e/ou de coordenação e assessoramento pedagógico.
    Voto nesse mesmo sentido.” 
    “O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – (...) Por isso, peço vênia para acompanhar a divergência. Assim o faço na interpretação conforme, porque a alusão a ‘especialistas em educação’ pode viabilizar a inserção de pessoas diversas, que passariam a ter jus à aposentadoria especial. Hão de ser, também, professores.” (grifei)
    O acórdão recorrido não divergiu do aludido entendimento.
    A propósito de contexto semelhante ao deste apelo extremo, o Ministro Luiz Fux assim consignou na decisão que proferiu no ARE 1.258.844/SP (com grifos no original):
    “Nada obstante, ‘in casu’, o acórdão ora recorrido expressamente consignou que “a impetrante exonerou-se, a pedido, do cargo de professora e ingressou no cargo de diretora de escola, mediante investidura originária, não fazendo ‘jus’ ao cômputo do período para fins de aposentadoria especial de magistério, já que não é mais professora de carreira” (Doc. 8, p. 2, grifei).
    Dessa forma, constata-se que não se cuida de simples exercício de função de direção escolar por professora de carreira, mas de servidora pública que tomou posse em cargo efetivo de diretora de escola, hipótese que não se subsume àquelas previstas nos mencionados precedentes desta Suprema Corte.”
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.190.140/SP, Ministro Celso de Mello; ARE 1.237.685/SP, Ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.270.116-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público. Professor. Aposentadoria Especial. Art. 40, § 5º, CF/88. Extensão a ocupantes de cargos de direção, coordenação e assessoramento pedagógico do Município de São Bernardo do Campo que não integram a carreira de professor e não exercem as referidas atividades além da docência. Impossibilidade. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental desprovido.”
    (ARE 1.057.346-AgR/DF, Ministro Gilmar Mendes – com meus grifos)
    Honorários advocatícios.
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.
    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c §1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator